Tribunal: TJDFT
Processo: 0742865-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PARTIDO DOS TRABALHADORES. PENHORA CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS. DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA. PENHORÁVEIS. CUSTEIO FESTIVIDADES. POSSE PRESIDENCIAL. FATO CONSUMADO.
1. Destinando-se os recursos penhorados ao custeio da festividade de posse presidencial, cuja solenidade ocorreu em 1o de janeiro de 2023, resta consumada a situação fática, com a consequente perda do objeto do agravo. Agravo não conhecido neste ponto.
2. Os partidos políticos dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, que são passiveis de penhora (REsp n. 1.800.265/MS, relator MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021).
3. Não restou demonstrado que as empresas responsáveis pela cobrança e arrecadação das doações sejam as beneficiárias, não prevalecendo a tese de que seriam prejudicadas, cabendo-lhes, se o caso, valerem-se dos remédios jurídicos para contestar a lisura da constrição.
4. Agravo de instrumento não conhecido em parte. Negou-se provimento ao agravo. Agravo interno prejudicado.